Tribunal: TJMT
Processo: 1009993-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009993-38.2021.8.11.0000
Recorrente: Ellen Cristiane Braga Wurzius
Recorrido: Duilio Piato Júnior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ellen Cristiane Braga Wurzius, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109412499):
“EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO SOBRE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL – DESNECESSIDADE - PROVA CONTÁBIL – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ definiu sobre a taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, abrindo caminho para outras hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento além daquelas listadas no texto legal.
Tendo sido deferida a realização de avaliação do bem penhorado nos autos da execução, resta evidente que valor do bem será resguardo, mostrando-se desnecessária nova prova nos embargos de terceiro.
Os embargos de terceiro servem para o cônjuge defender a posse de bens próprios ou de sua meação, mas não para questionar a própria dívida executada”. (N.U 1009993-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119613976.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Aduz que “a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe, pela violação dos arts. 7o, 357, II e 843, §2o do CPC vigente c/c 23 do CPC1973 e art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942 que está impedindo a Recorrente de obter a cognição pela dos embargos de terceiro para defender a sua meação com o reconhecimento do excesso de execução cuja prova pericial indeferida é importante para definir o quantum debeatur e reconhecer o quantum de excesso cobrado”.
Recurso tempestivo (id 122799463) e preparado (id 122754998).
Contrarrazões no id 124730174.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “ao insistir na interpretação restritiva do art. 674, §2o, I do CPC, o v. acórdão recorrido id 119342957 deixou de enfrentar a omissão aos arts. 7o, 357, II e 843, §2o do CPC vigente e 23 do CPC1973 c/c art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942, que asseguram à Recorrente o direito de produzir a prova pericial contábil para apurar o correto quantum debeatur e reduzir o débito sobre a penhora do imóvel de sua co-propriedade com Marcos Wurzius apenas à quota de 1/23 ante a vedação de cobrança solidária pelo art. 23 do CPC1973, que vigora par ao título judicial executado pelo Recorrido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em relação alegação do vício de omissão decorrente do interesse jurídico da embargante abranger a limitação da execução em que figura seu cônjuge como executado e a omissão decorrente da perícia contábil, não encontra guarida.
No acordão restou devidamente esclarecido de que a meação da embargante foi devidamente assegurada pelo douto magistrado, uma vez que ao receber os embargos de terceiro, uma vez que suspendeu os atos expropriatórios do imóvel penhorado.
Restou evidenciado que não houve descumprimento da decisão proferida no RAI 1009900-46.2019.8.11.0000, e que inclusive neste recurso interposto pelo executado Marcos Wurzius (cônjuge da embargante), fora deferida a realização de nova perícia para avaliação do bem penhorado, qual seja, o imóvel matriculado sob no. 1.504 do CRI da Comarca de Rondonópolis, tendo sido rechaçada a tese de cerceamento de defesa, verbis: (...)
Além disso, na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre o indeferimento da prova pericial contábil, vejamos:
‘Em relação ao pedido de realização de prova pericial contábil, insta salientar que não possui lógica jurídica. Admitir eventual questionamento da própria dívida executada, seria de forma transversa um mecanismo de quem não é parte no processo opor-se a execução. A legislação processual civil é expressa ao consignar que a pretensão do cônjuge, nos embargos de terceiro, se restringe a defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, nos exatos termos do art. 674, §2o, inc. I, do CPC’. (id. 108587987)”. [id 119613976 - Pág. 4/6]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos 7o, 357, II e 843, § 2o do CPC/15, c/c artigo 23 do CPC/73, e 6o do Decreto-lei n. 4.657/1942, amparada na assertiva de que é necessária a produção de prova pericial, para deixar claro que a cobrança do recorrido e a penhora por ele realizada no imóvel sub judice está em excesso, por não observar a proporcionalidade do art. 23 do CPC/1973.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de produção de prova pericial, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
(...)
3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ.
4. Conforme a dicção do § 3o do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.727.424/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2022). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça